Tribunal: TJPA
Processo: 0000086-91.2008.8.14.0044
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000086-91.2008.8.14.0044

RECORRENTE: JOSE LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 129,
CAPUT
, E § 1º, I E III, DO CÓDIGO PENAL
.

FATO
: Recorrente que após discussão em um bar com a vítima se dirigiu à residência desta armado com uma cartucheira e contra ela disparou um tiro que atingiu a vítima, sua esposa e cujos estilhaços atingiram a face da criança que a mulher trazia ao colo, só não atingindo seu intuito e causando o evento morte em razão da reação da vítima que, fazendo uso de uma faca, o desarmou.

Tese defensiva
: Alega a defesa, em sede de apelação, a ocorrência de nu
lidades durante a instrução processual, requerendo seu conhecimento e anulação dos atos.
NÃO CONHECIMENTO
.
O momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação no momento adequado.
Nulidades não arguidas em alegações finais – preclusão da matéria. ART. 571, II, do CPP.

Quanto ao mérito, afirma que ao proferir a decisão de pronúncia o magistrado se manifestou quanto ao mérito da demanda, incorrendo em excesso de linguagem, bem como que a decisão foi contrária aos termos da denúncia, requerendo, ao final, desclassificação para o crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, do CPB.

IMPROCEDENTE.

Sentença de pronúncia sem aprofundada análise de questões de mérito tendo o magistrado somente firmado as razões de seu convencimento acerca da presença de indícios de autoria e materialidade, restando proferida nos termos da denúncia.

A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito de homicídio tentado - de competência do tribunal do júri, para outro cuja competência é do juízo singular, uma vez que as circunstâncias em que ocorreram os fatos, bem com a
análise do “
animus necandi
” do pronunciado é de competência do conselho de sentença.

O

T
ribunal

do
J
úri é o
J
uízo

constitucionalmente competente para deliberar sobre a questão, devendo o juiz natural da causa proceder a análise minuciosa dos fatos e suas circunstâncias para solução da demanda, na medida em que presentes indícios
suficientes de que o réu foi o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP.

Dispositivos legais
: CPP, art. 413, § 1º e art. 571, II; CP, art.
121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II e 129, caput e § 1º, I e III.

Jurisprudência:

STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021;
TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021;
STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023; STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019;
STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer, em parte, do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de setembro

de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interpostos em favor de
JOSE LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II e 129, caput e § 1º, I e III, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, ID 25649941, em 24 de agosto de 2007, por volta de 14:30 horas, a vítima – Francisco Gomes de Sousa, chegava em sua residência, localizada na Vila Jabaroca, município de Primavera, e foi tomar um banho, tendo sua esposa, também vítima – Sílvia Regina da Silva Sousa, percebido que o ora recorrente, que é primo de seu esposo, havia adentrado seu quintal e que portava uma cartucheira e com a qual ameaçava matar Francisco.

Que Sílvia pegou o filho que brincava no quintal e viu quando o recorrente apontava para o interior da residência e gritava para que Francisco saísse, afirmando que o mataria, oportunidade em que ela tentou avisar ao marido do perigo e o recorrente efetuou o disparo, sendo ela atingida na mão esquerda e Francisco no braço direito, sendo a criança atingida por resíduos de pólvora na região do rosto.

Após o disparo o recorrente chegou a tentar recarregar a cartucheira, mas foi impedido por Francisco e acabou empreendendo fuga, deixando no local a cartucheira que foi apreendida pela polícia.

Conforme o relato ministerial, pouco antes do crime o recorrente estava consumindo bebida alcoólica com a vítima Francisco e com ele teve uma discussão, indo às vias de fato, sendo tal discussão o motivo do crime, praticado de surpresa, quando a vítima saía do banho, o que lhe dificultou qualquer reação, atingindo também a terceiros.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 129, caput, e art. 129, § 1º, I e III, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 25649944, recebida a denúncia.

Em ID 25649950, laudo de exame de corpo de delito, Lesão Corporal, da vítima Sílvia Regina.

Em ID 25649951, laudo de exame de corpo de delito, Lesão Corporal, da vítima Francisco.

Em ID 25649954/55, alegações finais ministeriais.

Em ID 25649956, Alegações finais defensiva.

Em ID 25649962, Sentença de Pronúncia.

Em suas razões, ID 25650083, arguiu a defesa, em preliminar, nulidade processual em razão da não observação do rito e das formalidades legais do Tribunal do Júri, com violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, nulidade da decisão de pronúncia

uma vez que o magistrado singular se manifestou sobre o mérito das acusações contidas na denúncia, além de incorrer em excesso de linguagem, requerendo, ao final, que seja declarada a nulidade do feito por não cumprimento das fórmulas processuais, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, por conter a sentença de pronúncia indevida incursão no mérito da demanda e, ao final, pela desclassificação para o crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, do CP.

Em contrarrazões, 25650087, requereu o Ministério Público o improvimento do recurso.

Em decisão de ID 25650089, mantida a decisão pelo magistrado singular.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 27093363, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
JOSE LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II e 129, caput e § 1º, I e III, do Código Penal Brasileiro.

Das Nulidades
– Nulidade processual ante inversão do rito processual e violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Adianto que não conheço das nulidades apontadas
.

É cediço o entendimento de que eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, para que seja conhecida em sede de apelação, deve ser arguida no momento processual adequado, qual seja, em alegações finais, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, não tendo o imperante, na peça em referência, arguido qualquer nulidade processual, como se denota o documento acostado às fls. 18/20, do ID 25649956, onde se manifestou tão somente pela absolvição do réu sob a alegação de ausência de provas a um decreto condenatório.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade ocorrida durante a instrução processual, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
.

Ademais, eventual nulidade decorrente de inversão do rito na fase de instrução do Tribunal do Júri seria relativa e demanda demonstração pela defesa, no momento oportuno – repise-se, o efetivo prejuízo causado ao réu, o que não ocorreu nos autos, onde a defesa alega uma suposta inversão processual, mas não aponta o prejuízo causado ao réu, assim como afirma violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, mas não os aponta e, da análise dos autos, se observa que o réu, ora apelante, teve respeitados todos os seus direitos constitucionais, estando devidamente representado por defensor de sua escolha que em sua defesa atuou e apresentou as peças processuais cabíveis e necessárias à sua defesa, não se observando as nulidades apontadas que, como já observado, não devem ser conhecidas em sede de apelação em razão da preclusão,
nos termos do artigo 571, II, do CPP
.

Mérito

Em sede de mérito, almeja o recorrente que se reconheça a nulidade da sentença de pronúncia por violação ao que determina o art. 413 do CPP, na medida em que, afirma, adentrou o magistrado singular no mérito da demanda e não acatou a tese ministerial de dolo eventual, assim como não acatou a tese defensiva para desclassificação do delito, dando nova tipificação a este, em contrariedade com a denúncia, incorrendo igualmente em excesso de linguagem ao fazer valoração aprofundada das provas e das teses apresentadas pelas partes, fazendo afirmações categóricas sobre a autoria e as qualificadoras.

Não advém razão ao apelo.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo com ela juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência das Cortes Superiores, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Portanto, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, nada obsta que seja o réu pronunciado para que venha a ser julgado por seus pares perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o que efetivamente se observa no caso dos autos, onde o que se observa é a manifestação do magistrado singular acerca dos indícios de autoria delitiva que observou presente no caso e que se mostram suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, não podendo sua manifestação sobre os indícios de autoria ser considerada como incursão no mérito da demanda e,

para melhor análise do pleito trago à colação excerto da decisão de pronúncia,
in verbis
:

“... Outrossim, a probabilidade de o sujeito ativo ter agido com
animus necandi
pode ser vislumbrada a partir dos relatos acima citados, em especial da testemunha HERBIO, que narrou ter ouvido da boca do réu que este tinha “botado para matar mesmo”.

Como se constata, a conduta do acusado de disparar contra as vítimas (
pai, mãe e filho
) revela a possível intenção de alcançar o resultado morte, já que o crime de homicídio não se consumou, porque os ofendidos conseguiram se desvencilhar das agressões e obter socorro, após o que o acusado fugiu do local dos fatos.

No que concerne às qualificadoras de “
por motivo fútil
” e “
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
”, entendo que devem ser levadas à apreciação pelos membros do Tribunal do Júri, em razão da ausência de prova cabal de sua inexistência, o que impede sobremaneira a sua exclusão
[1]
.

Ao que se extrai do conjunto probatório, toda a ocorrência derivou do fato de a vítima FRANCISCO ter tecido comentários negativos a respeito da esposa e da filha do réu. Além disso, o crime ocorreu quando a vítima tomava banho, distraída.

Assim,
havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria
, como há no presente caso, faz-se necessária a remessa do processo ao Tribunal Popular através da Pronúncia, como expressão mais pura da aplicação da Constituição da República (art. 5º, XXXVIII).

Cabe aos cidadãos desta Comarca, destarte, o julgamento deste crime, uma vez que, em sede de sumário de culpa, entendo presentes os requisitos para pronunciá-los.

No que concerne aos
crimes conexos
, verifica-se que o acusado foi também denunciado pelo CP, art. 129,
caput
e § 1º, I e III, haja vista que com sua conduta, nos termos da denúncia, foi “
extremamente imprudente em disparar uma cartucheira, arma de fogo que sabidamente espalha seus projéteis em cone, além de expelir resíduos de combustão às proximidades de terceiros, devendo as lesões causadas nas outras duas vítimas lhes serem imputadas a título de culpa em sentido estrito, em concurso formal com o homicídio
”.

Entendo, pois, existirem indícios suficientes da ocorrência do crime previsto acima narrado, impossibilitando que seja afastada a apreciação também deste crime pelo Conselho de Sentença.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, com fundamento no art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o

réu
JOSÉ LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA
, devidamente qualificado nos presentes autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela possível prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e de forma a dificultar a defesa da vítima, na modalidade tentada, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal c/c art. 14, II, do CP, e por lesões corporais, previstas no art. 129,
caput
e § 1º, I e III, também do Código Penal, na forma do art. 70, do Diploma Repressivo.

Inexistindo recurso desta decisão, encaminhem-se os autos à Promotoria de Justiça e, em seguida, à defesa, para os fins do art. 422, do Código de Processo Penal.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação e inclusão do processo em pauta da reunião do Tribunal do Júri (CPP, art. 423).”

Não havendo, portanto, que se falar em indevida inserção no mérito da demanda e excesso de linguagem, não havendo igualmente que se falar em rejeição dos termos da denúncia, pois do que se denota do excerto ao norte colacionado, a decisão de pronúncia foi proferida nos exatos termos da denúncia, não havendo que se falar em qualquer irregularidade desta.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta, de homicídio qualificado tentado pera lesão corporal, tenho por igualmente improcedente.

As provas produzidas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de desclassificação e não admitem discussão em torno de tal possibilidade uma vez que a versão sustentada pelo recorrente não apresenta lastro, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
, mormente pelo fato de
as alegações defensivas não se comprovarem por nenhum meio, se mostrando isoladas nos autos e havendo qualquer dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram, deve esta ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Ressalto que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu, ou desclassificar sua conduta somente se presente prova indubitável de que este não agiu com
animus necandi
, o que não restou comprovado no caso, onde as provas apontam o recorrente como autor da empreitada criminosa, cuja
materialidade é inconteste e há indícios suficientes de autoria, sendo a análise aprofundada das provas competência exclusiva do Conselho de Sentença, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural
. Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração, não havendo, como ao norte exposto, que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal uma vez que a análise acerca da existência ou não de
animus necandi
na ação do recorrente é de competência do Conselho de Sentença.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço, em parte, do recurso interposto, e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2025